Tribunal: STF
Processo: RHC 93140
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
PORTE DE ARMA - LEI Nº 10.826/03 - ARTIGO 32 - NEUTRALIDADE. O
   porte de arma não ficou, sob o ângulo da glosa penal, submetido
   ao prazo de 180 dias, posteriormente prorrogado, para registro ou
   entrega de armas de fogo à autoridade policial. Precedentes:
   Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 86.681-6/DF e Habeas Corpus
   nº 89.287-6/SP, respectivamente relatados, na Primeira Turma,
   pelo ministro Eros Grau e, na Segunda Turma, pela ministra Ellen
   Gracie, com acórdãos publicados, nesta ordem, no Diário da
   Justiça de 24 de fevereiro de 2006 e 13 de junho de 2008.